Tribunal: CARF
Processo: 10882.723556/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723556/2015-38
ACÓRDÃO
2302-004.005 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTECIR BELGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital na
alienação de imóveis.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para
o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.005 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723556/2015-38
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-40.996, julgado
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 144-168), o processo em análise foi
instaurado em razão de o Contribuinte ter sido fiscalizado no passado relativamente a ganhos de
capital na alienação de imóveis em 2009. Naquela oportunidade, a fiscalização entendeu por
equiparar à pessoa jurídica, pois as dezesseis alienações de terrenos urbanos realizadas
envolveram o desmembramento dos imóveis. Como os imóveis alienados pertenciam em partes
iguais ao Contribuinte e a Paulo Roberto Nunes Torraca, foram criadas duas pessoas jurídicas e o
imposto foi lançado pelo lucro arbitrado. Todavia, posteriormente, foi entendido que a
equiparação à pessoa jurídica seria incorreta, pois as operações não poderiam ser consideradas
como incorporação ou loteamento, como definidos nos artigos 28, 29 e 30 da Lei no 4.591, de
16/12/1964, e artigos 1° e 2o da Lei No 6.766, de 19/12/1979, condição indispensável para a
equiparação da pessoa física à pessoa jurídica neste tipo de negócio. Em razão disso, a fiscalização
foi reaberta e o imposto sobre o ganho de capital sobre as vendas realizadas a partir de novembro
de 2009 foi lançado contra a pessoa física, excluídas as alienações atingidas pela decadência. Foi
lançada a multa qualificada de 150% por conta da natureza sistemática das alienações realizadas
sem que o contribuinte as declarasse ou apurasse o ganho de capital, o que exclui a hipótese de
erro eventual, restando comprovado o intuito de fraude.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 183-191) que descreve o
procedimento fiscal anterior, que resultou na tributação contra a pessoa jurídica, bem como
informa que os valores à título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, lançados na ocasião, já foram
devidamente recolhidos por guia DARF ́s em 29/08/2013, com a devida redução da multa em 50%.
A DRJ, por sua vez, entendeu que o “imposto pago pela pessoa jurídica, não é
matéria em questão no presente processo. Sendo o caso, cabe ao interessado solicitar a
restituição do imposto pago no procedimento anterior, referente às operações incluídas no
presente lançamento, dentro do prazo legal de que dispõe.” Bem como, firmou a seguinte posição
(e-fls. 198-200):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
Incide imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação de imóveis.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.005 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723556/2015-38
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 204-
208). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta a insubsistência e
improcedência da ação fiscal visto que os valores foram tributados na forma do lucro presumido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida alegando a insubsistência e a
improcedência da ação fiscal visto que os valores apurados se referem à alienação dos bens
imóveis tributados na forma do lucro presumido, não trazendo nenhum argumento ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no acórdão.
Aliás, depreende-se dos autos que, já na peça de Impugnação, o Contribuinte
deixou de enfrentar, expressamente, as infrações apuradas no Auto de Infração, nem demonstrou
qualquer irregularidade ou impedimento para que a nova fiscalização tivesse ocorrido.
Assim, considerando que o presente PAF trata de Refiscalização que concluiu não
haver equiparação da PF em PJ na alienação dos imóveis e que o ganho de capital apurado deveria
ser recolhido em nome da PF do Fiscalizado e do Sr. Paulo Roberto, na proporção de 50% para
cada um, e, considerando que o Recorrente requer o acolhimento do recurso sustentando,
simplesmente, a insubsistência e a improcedência da ação fiscal em razão de a alienação dos bens
imóveis ter sido tributada na forma do lucro presumido na PJ, não há razão para a reforma da
decisão recorrida.
De outra parte, como a Fiscalização aplicou a multa qualificada em 150% que restou
mantida pela DRJ, ainda que o Recorrente não tenha se insurgido contra a sua manutenção, cabe
ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23, que alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.005 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723556/2015-38
4
Assim, a multa qualificada aplicada de 150% deve ser reduzida para 100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no
14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 225
DF CARF MF
Original